Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALUGUEL DE IMÓVEL. ACORDO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. DIREITO NÃO ADQUIRIDO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.147,31 (dois mil cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). Em seu recurso alega que atrasou o pagamento dos aluguéis e que firmou acordo informal com recorrido para redução dos meses em atraso. Entretanto, mesmo após o pagamento da quantia, o recorrido exige valor maior que o estipulado, abatendo quantia indevida da caução que deve ser restituída. Requer a devolução da caução no valor de R$ 4.525,51 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), já considerando o abatimento dos valores devidos, além de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Gratuidade judiciária deferida à recorrente ante a juntada de documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira.

3. Recurso próprio, tempestivo (Id. 31759742) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 31759748).

4. Alega a recorrente que entabulou, informalmente, acordo para a redução dos aluguéis referente a 4 meses de atraso e que quitou a dívida no modo pactuado. Todavia, conforme pontuou o Juízo a quo, o acordo para a redução dos aluguéis ficou condicionado a sua quitação em 16/07/2020 (Id. 31759710 - Pág. 4), o que não ocorreu.

5. Ademais, a redução aluguel referente aos 4 meses também restou condicionada ao pagamento dos débitos em atraso. No caso, a própria autora reconhece a existência de débitos pendentes ao dizer que deve ser abatido na caução o valor remanescente do mês de abril/2020. Os comprovantes de pagamentos constantes dos autos também não respeitaram a data fixada para pagamento, não servindo como prova do cumprimento tempestivo do acordo. Assim, uma vez não realizada a condição nos termos pactuados, também não se pode falar em aquisição do direito, nos termos do artigo 125 do Código Civil.

6. No tocante à atualização da caução, o recorrido reconheceu o equívoco e atualizou a quantia no exato valor fixado pela recorrente (Id. 31759729 - Pág. 7). Portanto, deve ser considerado o cálculo efetuado pela imobiliária. Aliás, não há que se falar em atualização contínua da caução, como requer a recorrente, sem que também sejam atualizados os juros e correção dos débitos em aberto, consoante termos fixado em contrato, sob pena de enriquecimento sem justa causa.

7. No que toca ao pedido de reparação por danos morais, sem a prática de ato ilícito, não há responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil).

8. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.